Tribunal: STF
Processo: Rcl 73094
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por VIBRA ENERGIA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Cascavel/PR (Processo 0001712-44.2014.5.09.0071), que teria, em tese, desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se de Reclamatória Trabalhista tombada sob o nº 0001712-44.2014.5.09.0071, aforada em desfavor da empresa, ora Reclamante, e que fora julgada parcialmente procedente em sede de primeiro grau, cuja sentença proferida condenou a empresa reclamada entre outras parcelas, ao pagamento do adicional de periculosidade sob o percentual de 30% em parcelas vencidas e vincendas, devendo implantá-lo no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado do feito, do que deverá ser intimada, sob pena de imposição de multa a critério do Juízo da execução. Haverá reflexos em RMNR, anuênio, horas extras pagas, DSR, férias com 1/3 e 13º salário, FGTS com 40% (ID. ce083f3). 



    Irresignada com a referida decisão, a empresa reclamada interpos Recurso Ordinário para o E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, o qual teve negado o provimento. Ato contínuo, a empresa interpos Recurso de Revista, Agravo de instrumento, Recurso Extraordinário e Agravo interno, Recurso Extraordinário, Agravo regiemtnal, os quais não obtiveram êxito em favor da empresa reclamada. 



    Iniciada a fase de liquidação, apresentados cálculos pela empresa reclamada, sobreveio decisão homologando a conta apresentada pela Reclamada. Contudo, diante da repercussão geral do Tema 13 do TST, considerando as repercussões da RMNR no adicional de periculosidade deferido na demanda foi requerido o sobrestamento do feito, o que restou atendido pela Seção Especializada (Num. 638abd1) ao prover o agravo de petição determinando o sobrestamento do feito ‘o Tema Repetitivo nº 13 do TST e a decisão proferida pelo STF na Petição nº 7.755/DF’. 



    Ocorre que a parte reclamante embargou o acórdão (fl. 1359/1360) requerendo a atribuição de efeitos infringentes para manter a suspensão do feito apenas quanto a apuração dos reflexos em RMNR. O que restou atendido pela Turma Regional em Num. 60daff5 - Pág. 10. 



    Com efeito, considerando o acórdão proferido pela Seção Especializada do TRT9 ao julgar o Agravo de Petição da empresa, ora Reclamante, a empresa reclamada seguiu recorrendo tão somente acerca dos índices aplicáveis à correção monetária. Nesse sentido, foram interpostos Recurso de Revista, Agravo de instrumento e Agravo interno/regimental, Recurso Extraordinário os quais tiveram o provimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho. 



    Com o esgotamento recursal, os autos voltaram para a origem para prosseguimento do feito, momento em que determinou-se a readequação dos cálculos, em 04/04/2024.



    Todavia, diante superveniência do julgamento pelo STF do Recurso Extraordinário (RE) 1.251.927/RN, transitado em julgado em 04/03/2024, esta Reclamante peticinou nos autos da reclamação trabalhsita chamando o feito à ordem e requerendo o reconhecimento da inexigibilidade superveniente da obrigação subjacente à sentença definitiva, contida no título executivo (Id bd7b65f). 



    Ato contínuo, a Juíza do Trabalho Substituta deixando de apreciar a questão de ordem intimou a empresa reclamada (Id 598b3c8) para pagamento da execução no valor de R$ 1.402.975,65 (um milhão, quatrocentos e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos): 



    [...]



    Na ação trabalhista que originou a presente Reclamação Constitucional, o empregado da VIBRA pleiteia o direito de perceber diferenças salariais e o adicional de periculosidade, por conta das especificidades do seu labor. 



    Destaca-se que especificamente em relação ao adicional de periculosidade, mesmo que reconhecido o direito do empregado a perceber o citado adicional, a liquidação poderá ser zerada, por conta da forma de cálculo da RMNR pactuado no Acordo Coletivo de Trabalho. 



    Isso porque, como especificado anteriormente, a RMNR já leva em conta, em sua base de cálculo, in casu, o salário básico + o adicional de periculosidade. 



    Como resultado disso, mesmo havendo o reconhecimento judicial da necessidade de pagamento da periculosidade, o valor da remuneração (RMNR) seria o mesmo, mudando apenas o valor do ‘complemento de RMNR’ que seria pago (pois a base de cálculo seria maior). Essa forma de cálculo é a que foi negociada entre a BR Distribuidora (agora VIBRA ENERGIA S.A.) e o sindicato laboral. 



    A continuidade do processo tal como posto, sem sequer considerar a tese de liquidação zerada ou a forma de cálculo da RMNR pactuada em ACT, com liquidação positiva, representará - inequivocamente - verdadeira REVISÃO da forma de cálculo da RMNR, por via transversa. 



    Explicando melhor. No caso da Petrobras Distribuidora (agora VIBRA ENERGIA S.A.), as ações que originaram a discussão da RMNR partiram de empregados que já recebiam o adicional de periculosidade e, com isso, discutiam em juízo a forma de cálculo da RMNR. Tal discussão não remanesce, pois já foi proferida decisão favorável à tese da Reclamada e tornou-se definitiva (transitada em julgado em 01/03/2024), restando validada pela Suprema Corte os parâmetros utilizados pela empresa para a base de cálculo da parcela RMNR, no qual é considerado salário básico mais o adicional de periculosidade.



    De outro lado, no presente caso, a parte adversa se encontra em situação anterior: Pede que seja reconhecido o direito ao recebimento de adicional de periculosidade. 



    Assim, em princípio, para discutir a forma de cálculo da RMNR, deveria propor nova ação tornando a questão litigiosa. Porém, na prática da referida reclamação trabalhista, uma vez reconhecido o direito ao pagamento do adicional, as instâncias ordinárias ordenaram o pagamento da verba, sem sequer considerar o cálculo de pagamento da RMNR, que deveria incidir na hipótese. 



    Ou seja, reclamação trabalhista nº 0001712-44.2014.5.09.0071, mesmo sem constar dos limites da lide e de modo que viola a inércia do judiciário, a decisão recorrida do Superior Tribunal do Trabalho suprime a discussão a respeito da RMNR e decide a questão, por tabela, de forma contrária à decisão deste STF a respeito do tema.”



    Requer, ao final, “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassado o acórdão proferido no processo n.º 0001712- 44.2014.5.09.0071”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à Reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    […]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    […]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    […]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    […]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    […]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    […]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    O Juízo reclamado fundamentou o afastamento, no caso concreto, da incidência do quanto firmado por esta CORTE no RE 1.251.927 nos seguintes termos (eDoc. 4):



    “Pretende a executada a extinção da execução em razão da compensação de valores adimplidos durante a contratualidade a título de RMNR em relação ao adicional de periculosidade deferido no título executivo, bem como que sejam afastados os reflexos de RMNR no adicional de periculosidade deferido ‘ante a inexigibilidade superveniente da obrigação subjacente à sentença definitiva, contida no título executivo, dado o trânsito em julgado do v. acórdão do RE 1.251.927/RN pelo STF’ . Alega, em síntese, que: ‘(...) o presente feito sofre incidência imediata da decisão do c. STF que declarou incompatível com a Constituição Federal a interpretação dos empregados que alegavam que a RMNR deveria incidir na base de cálculo do adicional de periculosidade, quando em realidade o entendimento é no sentido contrário, pois o adicional de periculosidade integra a base de cálculo da RMNR, de modo que o deferimento de diferenças de periculosidade repercute na apuração de complemento da RMNR’. 



    O exequente sustenta que a ré foi condenada ao pagamento de adicional de periculosidade, não havendo que se falar em compensação com verba de natureza distinta (RMNR); que a decisão exequenda já transitou em julgado; que não é objeto de execução a verba RMNR ou diferenças de RMNR; que deve ser observada a coisa julgada material; e que o STF decidiu na ARE 1.121.633 que as decisões quanto à RMNR: ‘(...) se aplicam apenas às ações em que se discutia (pleiteava) as diferenças de RMNR, mas não àquelas em que o objeto outro, e menos ainda, naquelas em que se operou o trânsito em julgado’. 



    Passo a analisar. 



    Conforme se constata da sentença exequenda, foi deferido o pagamento de adicional de periculosidade com reflexos em RMNR, anuênio, horas extras pagas, DSR, férias com 1/3 e 13º salário (ID. ce083f3 - Pág. 3), decisão que foi mantida pelas instâncias superiores (ID. 5794f3a e seguintes). 



    A decisão proferida pelo STF no RE 1.251.927/RN trata da constitucionalidade dos acordos coletivos sobre a forma de cálculo da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) utilizada pela executada, que considera tanto o salário básico como adicionais de origem constitucional e legal (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso, alimentação, entre outros). 



    Ocorre que no caso dos autos o exequente não recebia adicional de periculosidade, sendo-lhe reconhecido o direito ao recebimento dessa parcela remuneratória apenas na sentença prolatada, razão pela qual não há falar em compensação de valores adimplidos durante a contratualidade a título de RMNR, na medida em que tais valores não consideraram o adicional de periculosidade em sua base de cálculo.



    Quanto aos reflexos de adicional de periculosidade em RMNR, a própria executada reconhece que: ‘(...) o adicional de periculosidade integra a base de cálculo da RMNR, de modo que o deferimento de diferenças de periculosidade repercute na apuração de complemento da RMNR’. 



    Ademais, a pretensão da executada encontra óbice na coisa julgada, pois a decisão proferida pelo STF no RE 1.251.927 transitou em julgado em 01/03/2024, ao passo que o trânsito em julgado da presente demanda ocorreu muito antes, em 17/12/2019 (ID 2e56ea8), não se aplicando, portanto, o instituto da relativização da coisa julgada (CLT, 884, § 5º, e CPC, 525, § 12). 



    Destaco que o STF, apreciando o Tema 360, também já firmou entendimento de que a relativização da coisa julgada poderá ocorrer desde que a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei que fundamentou a decisão de mérito tenha sido declarada antes do seu trânsito em julgado. 



    Por esses fundamentos, julgo improcedentes os embargos à execução neste particular.”



    Como se vê, a decisão reclamada, ao determinar a exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo do Complemento de RMNR, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual essa parcela deve ser computada na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada, por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, na parte em que exclui o adicional de periculosidade da base de cálculo da complementação da RMNR, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente